Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-37.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001507-37.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO DE OLIVEIRA SULINO - CPF: 050.474.011-38 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001507-37.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

Rogerio de Oliveira Sulino

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas com mesmo endereço informado na exordia pelo autor e o relatório de chamadas do terminal móvel (nº 66 – 99929-2161) de titularidade registrada em nome do autor, referente ao período de 21/12/2016 a 25/11/2017, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pelo consumidor. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Ainda, no histórico de chamadas (Id. 63347232), constam 544 ligações para o terminal telefônico (66) 99692-3700, de titularidade da genitora da parte autora, Sra. Edna de Oliveira Sulino, como exemplo, cito as ligações lançadas a partir da página 4. Consigna-se que, em sede de impugnação, a parte autora não rebateu tal fato, se resumindo a fazer alegações genéricas, o que reforça a tese da existência de vínculo entre as partes. Ademais, ao sustentar que já foi titular de linha móvel na modalidade pré-paga, caberia à parte autora descrever o número da citada linha, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório, mas preferiu fazer alegações genéricas e desprovidas de qualquer prova documental.
”.

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal móvel nº
(66) 99692-3700
de titularidade de
Edna de Oliveira Sulino
, mãe da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7
. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial e
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando a parte autora ao pagamento do débito em aberto
R$ 196,41
(cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo com incidência desde a data do respectivo vencimento. Ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reais) correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser revertido em favor da parte requerida.

Por consequência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando desde já
indeferida

a Gratuidade de Justiça
, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022